Tribunal: TJES
Processo: 5004130-73.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004130-73.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAFAIETE NUNES DA SILVA
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FILIAÇÃO SINDICAL COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO/FILIAÇÃO. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (R$ 305,86). DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº
5004130-73.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RECORRIDO:
LAFAIETE NUNES DA SILVA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte recorrente não logrou êxito na comprovação da regularidade da filiação sindical do recorrido, razão pela qual declarou a inexistência da relação jurídica mantida entre as partes e dos débitos correlatos, além da determinação de cessação dos descontos mensais do benefício previdenciário do recorrido, restituição dos valores já descontados (R$ 305,86) e condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais (R$ 2.000,00).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese: a) a preliminar de incompetência material absoluta em razão da necessidade de realização de perícia complexa; b)inaplicabilidade das disposições do CDC; c) que a filiação foi regularmente formalizada/contratada pelo recorrido; d) inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos imateriais; e) em caso de manutenção da condenação por danos morais, que o termo inicial do juros e correção monetária seja a data da fixação da indenização.

Pois bem.

Inicialmente, em relação à preliminar suscitada, não verifico a possibilidade de seu acolhimento, visto que, na situação em exame, não há necessidade de produção de prova técnica complexa passível de afastar a competência do Juizado. Ademais, as provas produzidas nos autos são suficientes para o livre convencimento acerca da matéria de fato e de direito.

De outro lado, importante esclarecer que a parte recorrente, ainda que atue na qualidade de associação sem fins lucrativos, ao oferecer serviço mediante contraprestação, deve ser considerada como fornecedora, nos termos do artigo 3º, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Parcial procedência - Insurgência da ré - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR à hipótese -
Irrelevante que seja a autora constituída como associação sem fins lucrativos - Fornecedora de produtos e serviços no mercado mediante pagamento de contraprestação, enquadrando-se, portanto, no conceito de fornecedora
- DESCONTO INDEVIDO junto ao benefício previdenciário da autora - DANO MORAL - Ocorrência – Quantum indenizatório - Fixação em R$ 5.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso desprovido.
(TJ-SP - AC: 10038326620208260408 SP 1003832-66.2020.8.26.0408, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 22/02/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2023)

Quanto ao mérito, tenho que a pretensão da parte recorrente não merece acolhimento.

Explico.

Conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau, a parte recorrida nega ter se filiado, sendo que aquele (recorrente) não se desincumbiu do ônus probatório.

Além do mais, entendo que houve vício de consentimento na contratação havida entre as partes, sendo que a parte recorrida não foi devidamente informada/esclarecida a respeito do que realmente lhe estava sendo oferecido.

Não obstante a juntada aos autos, na contestação, de termo associativo e de um termo de autorização assinados pelo recorrido, além de uma gravação telefônica mantida entre as partes, entendo que, embora a parte recorrida confirme a filiação, não há qualquer esclarecimento a respeito do serviço oferecido e benefícios da contratação por parte da funcionária da parte recorrente (o recorrido apenas repete aquilo que lhe é falado), violando, desse modo, direito básico do consumidor consistente na informação clara e adequada sobre os termos do serviço.

Dessa forma, tenho que houve falha na prestação dos serviços pela parte recorrente, que culminou na vinculação do recorrido a um negócio jurídico que não contratou/solicitou, agindo com acerto o juízo
a quo
ao declarar a inexistência de vínculo jurídico entre as partes e determinar a cessação em definitivo dos descontos da contribuição sindical no benefício previdenciário do recorrido, bem como a condenação da parte recorrente à restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário, relativos à contribuição em comento, no montante de R$ 305,86 (trezentos e cinco reais e oitenta e seis centavos).

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, não merecendo reforma a sentença combatida neste particular.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, considerando o dano causado ao recorrido, a condição social de quem suportará o pagamento, a gravidade da ofensa e a responsabilidade da parte recorrente, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado sentenciante (R$ 2.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante, razão pela qual o mantenho.

Finalizando, sequer deve ser analisada a questão atinente aos juros e correção monetária, visto que o pleito recursal, ao menos nesse particular, vai ao encontro da sentença ora objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Na forma dos artigos 86,
caput
, do Código de Processo Civil e 55 da lei 9.099/1995, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)